Tribunal: TJDFT
Processo: 0718507-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Daycoval S/A em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de contrato que o agravado – José Edvardo Albuquerque – maneja em seu desfavor e de outro litisconsorte, vislumbrando a probabilidade do direito vindicado, aliado à circunstância de que realizara ele o depósito em juízo do montante mutuado, deferira a tutela provisória de urgência por ele postulada, determinando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato consubstanciado na cédula de crédito bancário no 50.018444751/24, celebrado entre as partes, alegadamente mediante vício de consentimento, sob pena de incidir em multa fixada no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por descumprimento verificado. Irresignado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-o da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-o da cominação que o aflige, preservando-se a vigência do contrato entabulado entre as partes, ou, subsidiariamente, fixando-se prazo razoável para cumprimento da determinação e reduzindo-se a multa arbitrada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em razão de os descontos referentes às parcelas já se encontrarem em trânsito, é possível a ocorrência de desconto em folha de pagamento do agravado, pois nem sempre há tempo hábil para que a fonte pagadora cumpra a solicitação de cancelamento advinda do banco credor, tendo em vista o fechamento da folha de pagamento, acrescendo que não pode, a qualquer momento, fazer cessar imediatamente os descontos, pois a providência depende da fonte pagadora, que detém o efetivo controle do fechamento da folha de pagamento. Apontara que, longe de tentar se esquivar da obrigação, pretende apenas seja concedido tempo hábil para tanto. Afirmara não subsistirem os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência originariamente vindicada, acentuando que a contratação é legítima e inequívoca, sobejando, ainda, que a cópia do instrumento contratual fora entregue ao agravado com todas as indicações expressas e ostensivas acerca do quanto ajustado. Verberara que, de conformidade com seus registros, o agravado contratara operação de empréstimo consignado sob o no 50-018444751/24, realizado em 27/02/2024, no valor total de R$ 48.414,59 (quarenta e oito mil quatrocentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), com valor líquido disponibilizado em conta de sua titularidade no importe de R$ 46.939,37 (quarenta e seis mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), via TED. Pontificara que o magistrado a quo estabelecera prazo por demais exíguo, ou seja, determinara o imediato cumprimento da medida, para que cumprisse a baixa na consignação, devendo, acaso mantida aludida obrigação, ser fixado tempo hábil para cumprimento da medida. Sustentara, ademais, que, além de o agravado não preencher os requisitos legais para concessão da medida liminar, subsistindo manifesto perigo de dano irreparável ao banco, a decisão liminar fixara multa exorbitante, sem qualquer estipulação de teto, ensejando que merece ser revista, notadamente porquanto sua manutenção ensejaria enriquecimento ilícito do consumidor, uma vez que uma vez que o desconto mensal perfaz a quantia de R$1.118,80 (um mil cento e dezoito reais e oitenta centavos), ou seja, o valor arbitrado a título de multa equivale ao dobro do montante mensalmente descontado no benefício do agravado. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a suspensão da decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Daycoval S/A em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de contrato que o agravado – José Edvardo Albuquerque – maneja em seu desfavor e de outro litisconsorte, vislumbrando a probabilidade do direito vindicado, aliado à circunstância de que realizara ele o depósito em juízo do montante mutuado, deferira a tutela provisória de urgência por ele postulada, determinando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento ao contrato consubstanciado na cédula de crédito bancário no 50.018444751/24, celebrado entre as partes, alegadamente mediante vício de consentimento, sob pena de incidir em multa fixada no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por descumprimento verificado. Irresignado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do originalmente decidido, alforriando-o da obrigação que lhe fora cominada, e, alfim, a definitiva reforma do originalmente decidido, ratificando-se a medida antecipatória e eximindo-o da cominação que o aflige, preservando-se a vigência do contrato entabulado entre as partes, ou, subsidiariamente, fixando-se prazo razoável para cumprimento da determinação e reduzindo-se a multa arbitrada. Do alinhado, ressoa que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, em sede de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, debitar-se ao agravante, sob a luz dos pressupostos de lei, a obrigação de suspender os descontos que mensalmente são realizados nos proventos de aposentadoria[1] do agravado a título de adimplemento das parcelas oriundas de contrato de empréstimo que, segundo o por ele defendido, fora firmado mediante vício de consentimento. Alinhado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravado e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório que originariamente postulara, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte legal, porquanto devidamente acautelado o Juízo, circunstância hábil a conferir verossimilhança ao formulado. Com efeito, de conformidade com os elementos coligidos aos autos, o objeto da cédula de crédito bancário ajustada entre as partes perfizera o montante de R$ 46.939,37 (quarenta e seis mil novecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos)[3], ao passo que o agravado, ao ajuizar a ação subjacente, recolhera, como forma de assegurar o juízo e obter a suspensão da cobrança das parcelas inerentes ao mútuo, a quantia de R$50.484,27 (cinquenta mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos)[4]. Consoante alinhavado, a medida postulada e deferida tem natureza cautelar, ressoando viabilizada sua concessão ante o acautelamento do juízo mediante a prestação de garantia volvida a assegurar a realização do débito retratado no mútuo ajustado se ao final o pedido for rejeitado. Ademais, o oferecimento da garantia encontra amparo no preceituado pelo artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” A caução constitui proteção processual caso a medida cautelar venha causar prejuízo a uma das partes e, em regra, ao final do processo, não havendo prejuízo, é devolvida a quem a prestara, se o caso. No caso, o recolhido, acaso acolhido o pedido, será revertida ao agravante, como consectário da rescisão do negócio tornado litigioso e repetição do montante disponibilizado ao agravado. Assim, ostentando a medida concedida natureza cautelar, abstraída qualquer consideração acerca da plausibilidade do aduzido pelo agravado, mas sobejando que cuidara ele de acautelar o juízo, prestada a garantia legalmente prevista, ressoa autorizado o deferimento da medida cautelar demandada, inclusive porquanto sua realização confere verossimilhança ao arguido no sentido de que o ajuste fora firmado mediante vício de consentimento. Sob essa realidade, sobeja que a suspensão dos descontos pertinentes aos valores mutuados não encerra fato passível de irradiar dano ou prejuízo ao banco, porquanto acautelado o Juízo em valor superior ao que restara contratado e mutuado. Em contrapartida, a preservação dos descontos afeta sobremaneira o agravado, pois enseja decréscimo patrimonial, notadamente diante da circunstância de que as prestações mensais que lhe estão sendo debitadas são agregadas dos correlatos encargos contratuais. Ou seja, a par de inexistir risco de dano reverso, subsiste patente o risco de danos imediatos afetando o agravado. Alinhados esses argumentos, afere-se que, na espécie, emergem os pressupostos indispensáveis à concessão do provimento cautelar em conformidade com o legalmente emoldurado, pelo que inviável a reforma do provimento vergastado. Outrossim, melhor sorte não assiste ao agravante quanto à pretensão que aviara objetivando a exclusão ou minoração da multa cominatória à qual se sujeitará no caso de descumprimento da obrigação. Como é cediço, a multa é a medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme ilustra o artigo 537, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 537 A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para o cumprimento do preceito.” Ora, se fora imputada obrigação de fazer ao agravante, consistente, no caso, na obrigação de suspender os descontos nos proventos de aposentadoria do agravado, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido é fixar sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537, do estatuto processual vigente. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. VALOR TRANSFERIDO PARA CONTA DA SEGUNDA REQUERIDA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. 1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 2. Diante dos fortes indícios de fraude e vasta documentação juntada aos autos, prudente a suspensão dos descontos na folha de benefício previdenciário do consumidor, pois, persistindo os descontos, o idoso poderá suportar prejuízo a que pode não ter dado causa. 2.1. Caso fique comprovada a inexistência de fraude, a tutela antecipadamente deferida poderá ser revista, restabelecendo-se os descontos. 3. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 297 que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. 4. Dentre as medidas coercitivas asseguradas ao magistrado, encontra-se prevista a aplicação de multa (art. 537, caput, do CPC), a qual pode ser aplicada, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 4.1. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial, representando, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas, destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 5. Constatado que o valor arbitrado a título de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada, não há como ser acolhido o pedido de suspensão. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1694077, 07027635820238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. PERIODICIDADE E VALOR. OBRIGAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PERIODICIDADE DIÁRIA. VALOR DA MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PROPORCIONALIDADE. 1. A multa cominatória consiste em meio de coerção indireta, que tem por objetivo persuadir o destinatário da obrigação a cumpri-la, devendo ser fixada em patamar que seja suficiente para alcançar o efeito psicológico de desmotivar o descumprimento e, ao mesmo tempo, não implique enriquecimento ilícito da outra parte. 2. O art. 537, § 1o, do CPC, autoriza o magistrado a fixar multa cominatória na periodicidade e valor que entender adequados, desde que suficientes e compatíveis com a obrigação. Assim, ainda que a obrigação de não fazer imposta na decisão agravada seja de cumprimento mensal, nada impede que se fixem astreintes em periodicidade diária, até porque a cada dia que o banco agravante deixa de realizar a suspensão dos descontos configura-se um novo descumprimento da obrigação provisória fixada na decisão agravada. 3. O valor da obrigação principal consiste em norte importante para a fixação da multa pelo magistrado, mas não há impedimento legal para seu arbitramento em patamar superior ao da obrigação principal, desde que não resulte em enriquecimento sem causa da outra parte e se obedeça a razoabilidade. 4. Não se mostra imprescindível, para a concessão da liminar, que a parte autora deposite os valores recebidos em sua conta corrente. Embora consistente o fundamento do banco agravante no sentido de que a anulação dos contratos e consequente retorno das partes ao status que ante não possa ser determinada sem a devolução dos valores depositados na conta corrente do consumidor agravado, tal questão haverá de ser decidida por ocasião da sentença. 5. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1645633, 07002817420228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO. Verificado que, em exame preliminar da causa, pode ter havido vício de consentimento do autor quando da contratação de cartão de crédito consignado e, ainda, diante da possibilidade de reversibilidade da medida, somado ao prejuízo decorrente dos descontos possivelmente indevidos, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os descontos no benefício previdenciário do autor, até o julgamento de mérito da causa. A multa por descumprimento estipulada tem valor razoável e se destina a estimular a instituição bancária ao cumprimento do comando judicial, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1618047, 07222167320228070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A multa, observe-se, é a medida cominatória mais adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia à efetivação do litígio deflagrado nos autos. Adiante, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-a com a situação emoldurada nos autos afere-se que a multa fixada deve prevalecer. Ademais, a sanção guarda conformação com a natureza da obrigação, não se afigurando excessiva. Nestes termos, não se distancia a sanção do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, vez que mensurada no equivalente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por desconto indevido. Com efeito, o montante é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, sem prejuízo de futura revisão, conforme autoriza o art. 537 do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que, diversamente do apreendido nas razões recursais, a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo no caso a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada ao agravante a obrigação de não fazer consubstanciada na suspensão dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria do agravado das parcelas referentes ao contrato mútuo individualizado, cuja prestação alcança o montante mensal de R$1.118,80 (um mil cento e dezoito reais e oitenta centavos), a fixação de multa pecuniária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Alfim, conquanto inviável a agregação do efeito suspensivo vindicado quanto à reforma do decidido e à pretensão de minoração da multa arbitrada, afere-se que o arguido pelo banco acerca da inviabilidade de cumprimento da cominação lhe endereçada de forma imediata afigura-se verossímil. De fato, a consecução da obrigação que lhe fora imposta demanda a realização de providências administrativas que, inclusive, envolvem terceiros, denunciando, para além da desproporcionalidade, a inviabilidade de cumprimento da determinação nos moldes em que exarada, notadamente porque envolve o acionamento do órgão pagador do agravado, o que demanda e depende de trâmites burocráticos. Sob essa moldura, preservada a obrigação cominada ao agravante, razoável a dilatação do prazo fixado para o cumprimento da determinação de suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria do agravado para o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação que lhe fora endereçada. Contudo, há que ser acompanhada essa dilatação de prazo da condição de que as parcelas eventualmente debitadas dos proventos do agravado, após a edição da tutela provisória, deverão ser imediatamente recolhidas em juízo pelo banco e liberadas em favor dele. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado no tocante à pretensão de suspensão do provimento antecipatório originalmente concedido e de redução da multa arbitrada, agregando-lhe aludido atributo apenas para dilatar o prazo para cumprimento do decidido, fixando-o em 15 (quinze) dias, com a ressalva de que as parcelas eventualmente debitadas dos proventos do agravado, após a edição da tutela provisória, deverão ser imediatamente recolhidas em juízo pelo banco e liberadas em favor dele. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 193841607, p. 03 (fl. 20), Ação Anulatória no 0702913-66.2024.8.07.0012. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 195672652, p. 02 (fl.39), Ação Anulatória no 0702913-66.2024.8.07.0012. [4] - ID Num. 193966924 (fl. 26), Ação Anulatória no 0702913-66.2024.8.07.0012.